Tribunal: TJES
Processo: 0000501-82.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000501-82.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON BENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE/ PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA A POLICIAL. CRIME FORMAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. ERRO DE TIPO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 333 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão de ter sido flagrado com arma de fogo com numeração raspada e de ter oferecido dinheiro a policial para ser liberado. A defesa requer absolvição quanto à corrupção ativa por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória do dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de corrupção ativa, diante da alegação de atipicidade e ausência de dolo específico; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, especialmente dos policiais responsáveis pela abordagem.

4. Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, inexistindo indícios de interesse espúrio ou contradições relevantes.

5. A corrupção ativa é crime formal e unissubsistente, consumando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, independentemente de aceitação ou fixação de valor.

6. A fala do réu evidencia a intenção de corromper o agente público para omissão de ato de ofício.

7. A alegação de erro de tipo é afastada, pois o contexto fático — fuga policial seguida de abordagem e oferta direta de dinheiro — revela inequívoca consciência da ilicitude, incompatível com a hipótese de negociação de fiança.

8. A ausência de estipulação de valor não descaracteriza o delito, pois a consumação independe de quantificação da vantagem.

9. O conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a tese absolutória, não se aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A corrupção ativa se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida a agente público, independentemente de aceitação ou definição de valor.

2. O depoimento de policiais é prova válida e suficiente para condenação quando coerente com os demais elementos dos autos.

3. A alegação de erro de tipo é afastada quando o contexto evidencia a intenção consciente de corromper agente público.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20, 69 e 333; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 920.664/DF; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, Apelação Criminal 0021963-23.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 24.04.2023; TJAL, APL 0700009-45.2021.8.02.0068, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 26.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000501-82.2024.8.08.0011

APELANTE:
RAMON BENTO GONÇALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAMON BENTO GONÇALVES
contra r. Sentença (ID 19073426) que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 333 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões de ID 19073441, a defesa requer, em síntese, a absolvição do crime de corrupção ativa por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas quanto ao dolo específico.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 19073443, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19188027, em que opinou pelo
conhecimento
e

des
provimento
do apelo.

Consta da denúncia (ID 19072780) que:

“[...] Revela o presente inquérito policial que no dia 08 de julho de 2024, na Rodovia Fued Nemer, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado portando 01 (uma) arma de fogo, marca TAURUS, espécie pistola, calibre 380, nº de identificação e série raspado, e um carregador com treze munições do mesmo calibre, conforme auto de apreensão, além de ter oferecido vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de

ofício.

Depreende-se dos autos em epígrafe que no dia dos fatos policiais militares, durante patrulhamento preventivo, determinaram a parada do veículo VW Gol, placa OYD 8980, que trafegava com vidros escuros, instante em que foi empreendida fuga sendo possível a visualização do carona dispensando pela janela uma arma de fogo.

Imediatamente houve a arrecadação da arma de fogo dispensada bem como a abordagem do citado veículo após perseguição.

De pronto foi identificado o Denunciado como o condutor do veículo e proprietário da arma de fogo, que anteriormente fora dispensada por João Guilherme Muniz Fontes, que se encontrava sentado no banco do carona dianteiro. Foi ainda identificada a pessoa de João Victor Brito Rocha, que estava sentada no banco de trás.

Ato contínuo, logo após ser algemado, o Denunciado ofereceu dinheiro para o policial Daniel Zanellato Melo em troca de sua soltura. [...]”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta e a fragilidade probatória, sob fundamentação de que a atitude do recorrente foi
“equivocadamente interpretada pelo agente policial como tentativa de oferecimento de vantagem indevida”
e, sob tal ótica,

requer a absolvição do apelante em relação ao crime tipificado no art. 333, do Código Penal.

Contudo, ao contrário do que fora arguido, o acervo probatório coligido aos autos revela-se seguro, fornecendo os elementos necessários para a manutenção do édito condenatório.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado de ID 19072778, pág. 50/56;
(ii)
dos depoimentos das testemunhas ao ID 19072778, pág. 06/10;
(iii)
e, por fim, do auto de apreensão ao ID 19072778, pág. 23/24.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

SD/PMES – Daniel Zanellato Melo – transcrição em juízo (mídia ao
ID 19073425)
:

“[...] Aí o Ramon confessou, falou que a arma era realmente dele. E aí ele começou a...
“Ah, precisa de
quanto
pra soltar a gente e tal.” Ele não chegou a falar e
m
quant
ia
, porque eu interrompi a conversa dele.
Falei que não, é melhor ele parar por ali que eu ia botar no boletim de ocorrência esse ato dele. (Doutora) E o que foi que ele chegou a falar pro senhor? Que o senhor interpretou dessa maneira? (Depoente) O fato em si, o que ele falou. Mas eu recordo pra senhora que ele tentou...
“Ah, me libera pra gente dar um dinheiro”, algo do tipo assim,
entendeu?
[...]”. - destaquei

SD/PMES – Arthur Fim Belote – em sede policial (págs. 9/10 do ID 19072778):

“[...] Ressalto que no momento da prisão RAMON se identificou sendo o proprietário da referida arma apreendida e cometeu corrupção ativa, tentando comprar os militares com dinheiro para que fosse liberado [...]”

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) – destaquei

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

A corrupção ativa configura crime formal, de consumação antecipada, aperfeiçoando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

O bem jurídico tutelado é a moralidade administrativa, a qual resta violada no exato momento em que o réu intenta corromper a atuação dos agentes estatais, buscando a obtenção de conduta omissiva. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). TESE DE MÉRITO RECURSAL REJEITADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação criminal interposto em face da sentença penal condenatória, que condenou a parte apelante pelo delito de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do CP. II. Questões em discussão: 2. A questão em discussão refere-se: (I) (I) à concessão da gratuidade de justiça e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais; e
(II) à absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito previsto no art. 333 do CP e por aplicação do princípio in dubio pro reo. III. Razões de decidir:
(...)
5. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a prova testemunhal prestada pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da parte apelante. 6. Depoimento policial em juízo apto a comprovação de que o apelante ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a se omitir por ato de ofício, de acordo com o art. 333 do CP. 7. Prova, produzida no caderno processual, apta a condenar a parte apelante pela prática de corrupção ativa, sendo suficiente para afastar o pedido de absolvição e tornar inaplicável o princípio do in dubio pro reo neste caso concreto, em consonância com o art. 156 do CPP.
lV. Dispositivo: 8. Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Legislação relevante citada: CPP, art. 3º, art. 156, art. 804; CPC, art. 98; CP, art. 333. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 620.668/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julg. Em 15/12/2020; STJ, AGRG no HC nº 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021; TJAL, Apelação Criminal nº 0711222-89.2020.8.02.0001, Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Câmara Criminal, julg. Em 26/02/2025.

(TJAL; APL 0700009-45.2021.8.02.0068; Atalaia; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; Julg. 26/11/2025; DJAL 26/11/2025) - destaquei

_______________

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS . CORRUPÇÃO ATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Uma vez demonstrado que o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionário público com o fim de retardar ou impedir a prática de ato, mostra-se justificada sua condenação pelo crime de corrupção ativa . Inteligência do artigo 333, do CP.
2. Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante e que se encontram em harmonia com as demais provas dos autos são válidos e revestidos de eficácia probatória. Precedentes do STJ . 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0021963-23.2020.8.08.0048, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data de publicação em 24/04/2023) – destaquei

No que se refere à tese de erro de tipo (art. 20 do Código Penal), sob o argumento de que o réu acreditava negociar o pagamento de fiança, conclui-se que é insustentável. O próprio contexto da abordagem — ocorrida após uma fuga veicular para descarte de arma de fogo — afasta essa alegação. Qualquer cidadão médio compreende que oferecer dinheiro diretamente a um policial na via pública para ser liberado configura suborno, e não os trâmites legais para pagamento de fiança.

A alegação de atipicidade ou de crime tentado, fundamentada no fato de o réu não ter estipulado o valor exato da vantagem, também é improcedente. A jurisprudência pacífica classifica a corrupção ativa como crime formal e unissubsistente, conforme já delineado.

Sendo crime formal, a consumação ocorre com o simples conhecimento da oferta ou promessa pelo funcionário público, prescindindo de resultado material, da aceitação do suborno ou da definição exata do valor oferecido. O bem jurídico tutelado — a moralidade e integridade da Administração Pública — foi lesado no momento em que o apelante propôs entregar dinheiro em troca de sua liberação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara: "O delito de corrupção ativa é crime formal e unissubsistente, ou seja, exaure-se com o mero conhecimento da oferta ou promessa de vantagem indevida, independentemente do seu pagamento posterior, ainda que em parcelas" (AgRg no AREsp n. 920.664/DF).

Sendo assim, diante da robusta prova oral produzida, a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 333 do Código Penal é medida que se impõe, razão pela qual a condenação deve ser preservada também neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENT
O.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.